Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-38.2019.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-38.2019.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – INÉRCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DIREITO À POSSE DO BEM – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – DESCABIMENTO – DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE NO ATO EM QUE CONTRAIU O EMPRÉSTIMO – NULIDADE INEXISTENTE – UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIA TORPEZA – LEGITIMIDADE CONSISTENTE EM DOAÇÃO EFETIVADA PELO GENITOR E AQUISIÇÃO DA PARTE DE SEU IRMÃO – REFERÊNCIA À AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO – AÇÃO JÁ SENTENCIADA E COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL – INOVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENAÇÃO POR TAXA DE OCUPAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – ALEGAÇÃO OMISSÕES QUANTO À CERCEAMENTO DE DEFESA E PONTOS MENCIONADOS COMO RELEVANTE (PREJUDICIALIDADE EXTERNA EXISTENTE) – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019). (N.U 1009871-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)”.

Não há falar em qualquer nulidade por ausência de posse, quando a própria parte Requerida/Apelante, quando contraiu a obrigação (Cédula de Crédito Bancária) declarou ser proprietário (possuir o domínio) e posse do bem, o qual foi dado em garantia – alienação fiduciária.

Também não se considera plausível a tese de ilegitimidade passiva “ad causam”, eis que se verifica a existência de doação do bem ao requerido e seu irmão, pelo genitor; e que depois houve a aquisição da parte de seu irmão; destacando-se, ainda, a ausência de conexão com a ação de usucapião, eis que se trata de causa de pedir e pedidos diferentes dos contidos na ação de reintegração de posse.

No tocante à alegação de incapacidade civil temporária do Apelante, tenho que ela não merece acolhida, eis que se trata de inovação recursal”.

Ainda que p
ara
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, destacando-se a ausência de cerceamento de defesa e de vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 204678171) opostos por
LEONIR DA SILVA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
1000627-38.2019.8.11.0034,
interposto contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (Embargada)
,
mantendo inalterada a sentença que
JULGOU PROCEDENTE

a Ação de Reintegração de Posse (
no. 1000627-38.2019.8.11.0034), proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de determinar a reintegração definitiva do Autor

na posse do imóvel em questão. E, ainda,
CONDENOU
o Requerido, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, e também ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% do valor do imóvel para efeito de venda em público leilão, mensalmente, a partir da data da consolidação da propriedade (02 de agosto de 2018) até a data da reintegração do autor na posse do imóvel, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em sede de julgamento de Embargos de Declaração, o Juízo posicionou-se pela legitimidade passiva do Requerido, ora Apelante para responder aos termos da ação.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão possui vícios, eis que foi omisso em relação a “(...)
pontos relevantes como a prejudicialidade externa existente, bem como, OMISSA ao cerceamento de defesa ocorrido”.

Diz que “(...) existem 02 prejudicialidades externas capazes de prejudicar a presente demanda, uma residente na validade do negócio jurídico firmado entre as partes, outra, pelo exercício de posse de terceiro estranho a lide no imóvel que a demandante pretende a reintegração, restando claro que o julgamento da demanda deveria ter considerado que tais prejudicialidades interferem gravemente a pretensão aduzida. Em primeiro lugar, temos que a ação declaratória pode mudar o cenário atualmente existente com relação a dívida, o que ocasionará na perda de direito de propriedade e posse por parte da embargada. Em segundo lugar, temos que a posse do imóvel está sendo exercida por terceiro, situação que torna impossível demandar reintegração de posse perante o embargado que não detém a posse do imóvel”.

Repisa a alegação de “OMISSÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EM FASE DE INSTRUÇÃO – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO INVIABILIZANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE PERANTE QUEM NÃO DETÉM A POSSE SOBRE O BEM e de CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO CONDIZ COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA.

Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as omissões mencionadas, aplicando-se efeito modificativo.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 204678171) opostos por
LEONIR DA SILVA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível n.
1000627-38.2019.8.11.0034,
interposto contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (Embargada)
,
mantendo inalterada a sentença que
JULGOU PROCEDENTE

a Ação de Reintegração de Posse (
no. 1000627-38.2019.8.11.0034), proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de determinar a reintegração definitiva do Autor

na posse do imóvel em questão. E, ainda,
CONDENOU
o Requerido, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, e também ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% do valor do imóvel para efeito de venda em público leilão, mensalmente, a partir da data da consolidação da propriedade (02 de agosto de 2018) até a data da reintegração do autor na posse do imóvel, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em sede de julgamento de Embargos de Declaração, o Juízo posicionou-se pela legitimidade passiva do Requerido, ora Apelante para responder aos termos da ação.

Foi lançada a seguinte ementa no julgamento dos embargos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – INÉRCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DIREITO À POSSE DO BEM – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – DESCABIMENTO – DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE NO ATO EM QUE CONTRAIU O EMPRÉSTIMO – NULIDADE INEXISTENTE – UTILIZAÇÃO DE PRÓPRIA TORPEZA – LEGITIMIDADE CONSISTENTE EM DOAÇÃO EFETIVADA PELO GENITOR E AQUISIÇÃO DA PARTE DE SEU IRMÃO – REFERÊNCIA À AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO – AÇÃO JÁ SENTENCIADA E COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL – INOVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VIABILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONDENAÇÃO POR TAXA DE OCUPAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

“(...) A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019). (N.U 1009871-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)”.

Não há falar em qualquer nulidade por ausência de posse, quando a própria parte Requerida/Apelante, quando contraiu a obrigação (Cédula de Crédito Bancária) declarou ser proprietário (possuir o domínio) e posse do bem, o qual foi dado em garantia – alienação fiduciária.

Também não se considera plausível a tese de ilegitimidade passiva “ad causam”, eis que se verifica a existência de doação do bem ao requerido e seu irmão, pelo genitor; e que depois houve a aquisição da parte de seu irmão; destacando-se, ainda, a ausência de conexão com a ação de usucapião, eis que se trata de causa de pedir e pedidos diferentes dos contidos na ação de reintegração de posse.

No tocante à alegação de incapacidade civil temporária do Apelante, tenho que ela não merece acolhida, eis que se trata de inovação recursal”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados, pretende rediscutir matéria já decidida, que adotou o entendimento de viabilidade da sentença de reintegração de posse, nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem.

Desde já me posiciono pela legitimidade passiva “ad causam” do Apelante, pois se verifica a doação do imóvel (Matrícula n. 11.863) em favor de LEONIR e também ao seu irmão, consoante averbado em matrícula do imóvel. E que também LEONIR adquiriu a parte de seu irmão, sendo, portanto, o proprietário e detentor do imóvel, do qual detém a posse.

Ademais, LEONIR deu o bem em garantia na Cédula de Crédito formalizada perante a instituição bancária, de modo que não há qualquer motivo plausível que afirme a ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Diante disso, não há como acolher a tese de ilegitimidade.

Feito esse apontamento, também não merece guarida a propalada pretensão do Requerido/Apelante, qual seja: de que nunca exerceu a posse do imóvel; e, portanto, não há como cumprir ordem de reintegração de bem do qual nunca teve, efetivamente, a posse.

Ora, como se pode admitir que pessoa perfeitamente capaz, que detém a propriedade e declara expressamente que é possuidor e proprietário de imóvel, se obrigue a pagar por um financiamento para fomento de área rural (para o imóvel ao qual se declarou dono); não cumpra sua obrigação; tenha dado o bem imóvel em garantia; e depois venha arguir ausência de posse ?

Não se deve dar guarida a tal pretensão.

Não há também que se falar em conexão com a Ação de Usucapião proposta pelo genitor do Apelante, eis que o feito (Ação n. 1000597-03.2019.8.11.0034) já foi sentenciado; e ainda, que os pedidos e causa de pedir, na ação de reintegração de posse e na de usucapião são diferentes.

Ressalte-se, portanto, a viabilidade do pleito de reintegração de posse da parte Autora – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI VALE DO CERRADO – diante do inadimplemento da Cédula de Credito Bancário n. B40220809-7, tendo sido dado em garantia o imóvel, pois diante da inadimplência ocorreu a intimação para purgação da mora; e não tendo a parte devedora efetuado o pagamento, consolidou-se a propriedade do bem para a parte Autora/Credora.

Isso está claro na sentença, a qual não merece qualquer reparo. Vejamos:

“(...)Vistos.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI em desfavor de LEONIR DA SILVA

Aduz, que através da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no B40220809-7, com pacto de alienação fiduciária, emitida em 24/09/2014, o Réu realizou a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser pago em 9 parcelas anuais, com o primeiro vencimento para 24/09/2016.

Aduz que o Réu não realizou sequer o pagamento da primeira parcela do contrato, tornando-se inadimplente e ensejando o vencimento total da dívida.

Informa que em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo réu, A Autora requereu perante o cartório de registro de imóveis desta Comarca, a abertura de procedimento para consolidação da propriedade dada em alienação fiduciária.

Relata que após a provocação da Autora, o Cartório providenciou a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/1997, e, ausente a purgação da mora, restou formalizada a consolidação da propriedade, como se vê na averbação constante na certidão da matrícula no 11.863, em anexo.

Assevera que com a consolidação da propriedade em seu nome e realizados os leilões nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/1997 (atas dos leilões em anexo), a fiduciária, ora autora, adjudicou o imóvel objeto da presente ação, conforme prova a cópia da matrícula anexa.

Pontua que resta inexoravelmente necessário ser reconhecido que, em razão da consolidação e da realização dos leilões, tendo em vista a posse indireta mantida pela autora por força do artigo 23 da Lei 9.514/1997, o Réu deveria ter restituído a posse direta, o que não fez, mesmo após a Autor ter lhe entregue o termo de quitação (anexo).

Enfatiza que em consonância com os termos acima exposto e a teor do artigo 37-A da Lei 9.514/1997, que disciplina especialmente a matéria, é obrigação do réu desocupar o imóvel no momento do leilão, o que se afirma na exata medida em que, se assim não proceder – como de fato não procedeu – deve pagar 1% do valor do imóvel corrigido (estipulado no contrato – em anexo) pela indevida ocupação.

Por fim, pugna pela procedência dos pedidos tornando definitiva a reintegração de posse, com a condenação do réu no pagamento das perdas e danos consubstanciadas nos “alugueres” de 1% do valor do contrato, por mês de ocupação, nos termos do artigo 37-A da Lei 9.514/1997, pelo período em que permanecer no imóvel após o leilão, ocorrido no dia 17/07/2018 (em anexo), além das custas, honorários de advogado em 10% do valor da ação e demais ônus de sucumbência.

Decisão que concedeu a medida liminar aos autores. (Id.27534922)

Contestação apresentada pelo requerido pugnando pelo acolhimento a preliminar de conexão da presente demanda com a Ação de Usucapião n. 1000597- 03.2019.8.11.0034, que tramita junto à esta mesma Vara Única da comarca de Dom Aquino, bem como pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, revogação da liminar deferida e subsidiariamente em caso de superação de preliminares a improcedência dos pedidos da presente ação. (Id.28910936)

Impugnação à contestação no Id.30172352.

Cumprimento da liminar no Id.46088845.

É o relatório, em síntese. Fundamento e decido.

A ação de reintegração de posse comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil de 2015, sem a mínima necessidade de produção de provas orais ou técnicas.

A petição inicial não é inepta, atendendo aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil de 2015, já que se fez acompanhar de documentação hábil para instrução da causa, possui pedido e causa de pedir e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão.

A via processual eleita é cabível e adequada para o fim pretendido (reintegração de posse), sem contar que o interesse de agir do autor é notório e evidente, à medida que não tem outro meio posto à disposição dele para tentar obter o que pleiteou.

Em sede de preliminar a parte requerida alegou a conexão do presente feito com a Ação de Usucapião proposta pelo seu genitor em desfavor da parte autora sob o n.1000597-03.2019.8.11.0034, em relação ao mesmo imóvel objeto dos autos.

Outrossim, ainda em sede de preliminar a parte requerida alegou ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o Requerido nunca deteve a posse do imóvel em discussão.

No caso, não se verifica nenhuma das situações tratadas no art. 286, I a III, do Código de Processo Civil de 2015, pois ainda que se pudesse falar em continência ou conexão entre esta ação e a ação declaratória de no 1000597-03.2019.8.11.0034, que tramitou perante este juízo, esta última demanda já fora sentenciada. Sendo assim, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, portanto, como a ação no 1000597-03.2019.8.11.0034 já foi julgada por sentença, logo não pode haver distribuição por dependência (CPC/15, art. 286, I a III).

Como dito, não há conexão ou continência quando uma das ações já foi julgada e a jurisprudência é firme nesse sentido (STJ, 4a Turma, REsp 193.76-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 04.02.1999, v. u., DJU 22.03.1999; RT 490/209, 499/197, 505/77, 506/220, 591/64, 597/47,604/45, 609/40; RJTJESP 92/372; JTA 33/256, 43/77, RP 3/330) Também não é caso de reconhecimento de litispendência, uma vez que na ação usucapião e nesta ação de reintegração de posse os respectivos pedidos e as causas de pedir não são idênticas.

A respeito, traz-se à colação a lição de J. J. Calmon de Passos:

“A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o processo cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente ou definitivamente encerrado com o julgamento do mérito. Se há processo em curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende formar, diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é lide de outro processo ainda em curso (pendente). (...) A lide considera-se pendente no direito brasileiro, quando ocorre a citação válida (art. 219). Assim, o processo em que se deu a primeira citação válida é o que prevalece, considerando-se o outro duplicação proibida, devendo o juiz determinar o seu arquivamento, mesmo de ofício. O arquivamento ocorrerá, consequentemente, atendendo-se à citação, não ao ajuizamento, pelo que a precedência, no tempo, nem sempre significará a precedência no tocante à constituição de estado de litispendência. (...) A litispendência e a coisa julgada reclamam identidade da lide. E isso ocorre quando são os mesmos os sujeitos que contendem a respeito do mesmo bem da vida e pela mesma causa. Há, por conseguinte, uma tríplice identidade exigida para que se reconheça a identidade das lides: identidade dos sujeitos, identidade do pedido e identidade da causa de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não se pode cogitar nem de litispendência, nem de coisa julgada” (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, vol. III, p. 256 e 258).

Como ensina Pontes de Miranda, “há litispendência quando está em curso ação cuja sentença teria de examinar e decidir quanto às mesmas quaestiones facti e às mesmas quaestiones iuris. (...) A alegação de litispendência está ligada ao princípio de que não deve haver duas demandas sobre o mesmo objeto, entre as mesmas pessoas. Esse princípio, porque existe, dificulta que duas demandas ou mais se estabeleçam, com o risco final da contradição das sentenças; se não se operasse essa inibição da dupla relação jurídica processual, poderia haver duas sentenças igualmente válidas. Daí os dois tempos a que correspondem a exceção de litispendência e a exceção de coisa julgada. A litispendência pressupõe a angularidade da relação jurídica, derivada da citação; a exceção de litispendência é efeito negativo da litispendência de outra demanda. (...) Para que a relação jurídica processual persista é de mister que não haja coisa julgada, nem litispendência. Para a litispendência faz-se preciso ter havido citação válida (artigo 219), portanto a angularidade. A que vem após, noutro processo, é ação pendente a lide. Na litispendência e na coisa julgada, há o elemento essencial de serem idênticas as ações (no sentido de direito material)” (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 1974, Tomo IV, p. 114).

Afastadas as preliminares arguidas, quanto ao mérito da causa é de se ver que se trata de ação de reintegração de posse, com base na Lei no 9.514/97, pois negociado o bem com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

A princípio, o contrato celebrado entre as partes tem pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia em decorrência dessa contratação, portanto, constitui-se em favor do credor-fiduciário a propriedade resolúvel do bem, e o devedor-fiduciante é investido na qualidade de proprietário sob condição suspensiva.

Somente se cumprida a condição de pagamento da dívida, o devedor-fiduciante torna-se novamente titular da propriedade plena.

Constatada a inadimplência do réu quanto ao pagamento das obrigações contratadas, tomou o autor as providências previstas na Lei no 9.514/97, objetivando a consolidação da propriedade.

O réu foi intimado e comunicado do inadimplemento e da oportunidade para purga da mora, mas nada da fizeram.

Não verificada a purga da mora pelo réu, consolidou-se a propriedade do imóvel nas mãos do autor, com a respectiva averbação na matrícula do bem.

Consta expressamente da matrícula do imóvel que a consolidação decorreu do desatendimento do réu da intimação para pagamento da dívida (Id.25682356).

Assim, ajuizou o autor a ação, pleiteando a reintegração dele na posse do imóvel objeto dos autos.

É importante ressaltar que o procedimento de consolidação da propriedade em nome do autor é o único requisito previsto para a propositura da ação possessória pelo procedimento especial da Lei no 9.514/97.

No mais, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do autor, o réu poderia ter purgado a mora a qualquer momento, até a data da assinatura de eventual auto de arrematação do imóvel, o que, contudo, não ocorreu.

Salienta-se ainda que, embora o autor nunca tenha tido a posse direta do bem, o que, em regra, exigiria o manejo da ação de imissão na posse, pela legislação processual, por força do art. 30, caput, da Lei no 9.514/97 (legislação específica), a ele é assegurada a ação reintegração da posse, após a consolidação da propriedade fiduciária:

“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

No mesmo sentido já me posicionei em julgamento nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“(...) Presume-se válido o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública. A constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei no 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio, de modo que o inadimplemento do comprador fiduciante conduz ao retorno da propriedade ao vendedor fiduciário, mostrando-se possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do mesmo
. (N.U 1002962-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019). (N.U 1009871-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)
(destaquei)

Não considero plausível a tese de nulidade da alienação fiduciária, eis que seguir tal posicionamento acarretaria vantagem indevida àquele que contraiu a dívida, assumiu o compromisso (declarou ser proprietário, possuir o domínio e a posse do imóvel alienado); não pagou e depois, utilizando-se de torpeza, busca anular e o negócio e ficar livre de suas obrigações.

No tocante à alegação de incapacidade civil temporária do Apelante, vê-se que se trata de inovação recursal e, portanto, não deve ser acolhida neste feito.

Diante do exposto, não se visualiza óbice à consolidação da propriedade, bem como de reintegração de posse pela Apelante/Credora, face ao inadimplemento do financiamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida, integrada ao julgamento dos embargos de declaração”.

Frise-se, portanto, que não há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, mas apenas a intenção de rediscutir o julgamento, motivo pelo qual rejeito esses novos embargos de declaração, não havendo falar em acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, pois, conforme se vê e pela fundamentação adotada no acórdão, não há necessidade de produção de provas, estando o feito perfeitamente apto à apreciação.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024